Tribunal: TJBA
Processo: 0576441-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576441-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIDINALVA ALVES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO, THICIANE COSTA REBOUCAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO, THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALECIMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de de apelações simultâneas de n. 0576441-20.2018.8.05.0001, em que figuram como partes apelantes e apeladas ELIDINALVA ALVES DO NASCIMENTO (acionante) e ESTADO DA BAHIA (acionado).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONCEDER PROVIMENTO
à apelação do acionado e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acionante, conforme o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator